Tribunal: CARF
Processo: 10680.902698/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902698/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.849 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/07/2013
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
de nulidade. Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que acolheu a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório. No mérito, por voto qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa que deram provimento ao recurso. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra.
Teresa Mourão Passos Coutinho OAB/MG n° 98.760.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 05438.70338.270214.1.3.04-7382
(fls.1077/111) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
PIS (código 8109) referente ao PA no valor de R$ 5.292,97 para compensar débitos
próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor original de R$
200.000,00 com arrecadação em 23/08/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902698/2014-55
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

Por intermédio do Despacho Decisório no 085145808 de 04/06/2014 (fl.112), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram não
homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que:
“...A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 5.046,69
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/06/2014 (fl.113), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 18/07/2014 (fls.02/13), alegando em
síntese que:
1) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório (a) em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência,
decorrentes da deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito
de ampla defesa da Manifestante e (b) cm decorrência da desconsideração das
informações constantes da DCTF c DACON retificados anteriormente à
emissão da decisão e que demonstram o pagamento a maior da contribuição em
questão;
2) O exame de todas as informações prestadas pela Manifestante ao Fisco, seja
em DCTF e DACON retificadotes ou DARF, corroboram com a existência do
crédito pleiteado, decorrente de recolhimento a maior de PIS. Vale chamar
atenção paia o fato de que a retificação daquelas declarações se deu em
30/05/2014 (DCTF) e 07/01/2014 (DACON) ou seja. muito antes da
1206lavratura do Despacho Decisório, ocorrido cm 04/0672014;
3) Ao contrário do que se fundamentou o Despacho Decisorio, o DARF
discriminado no PER/DCOMP não foi integralmente utilizado para a quitação
do debito de COFINS do período de apuração de 31/08/2013. Apenas a parcela
de RS 194.953,31 do DARF foi utilizada para quitar o débito em questão, e que,
juntamente com o outro DARF de "Valor Pago do Debito" de RS 112.414.81 e
os valores suspensos por depósito judicial no total de RS 155.467,82,
pagaram/suspenderam a exigibilidade do total do debito declarado de RS
462.835,92. A diferença entre o "Valor total do DARF" (RS 200.000.00) e a
parcela deste valor destinada ao "Valor Pago do Débito" (RS 194.953.31) é
exatamente o valor do crédito pleiteado na DCOMP em questão. RS 5.046,69;
4) Não há razão para que se mantenha a não homologação da compensação
objeto do Despacho Decisório ora impugnado, haja vista existir o credito em
montante suficiente para quitar o débito compensado, conforme fazem prova o
DARF de RS 200.000.00, a DCTF e o DACON retificadores;
5) O Despacho Decisório eletrônico, por ser gerado automaticamente após o
cruzamento das informações prestadas pelo contribuinte aos sistemas da Receita
Federal, por meio das declarações mencionadas, desconsiderou a totalidade das
informações que confirmam a existência do credito pleiteado, ensejando a
nulidade/improcedência da decisão, conforme é de entendimento não só do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como de diversas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento;
6) Com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, requer que se julgue
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, reformando-se
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

integralmente o Despacho Decisório, em decorrência da existência de direito da
Manifestante ao crédito de pagamento a maior de PIS indevidamente glosado,
conforme demonstrado nas declarações retificadoras transmitidas à Receita
Federal do mês de julho de 2013, declarando-se a extinção do debito nele
consubstanciado pela compensação.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 12 a 79) ao Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 04/03/2014 (fl. 7) que não homologou a
compensação declarada pela interessada em epígrafe, por meio do PER/DCOMP no
27941.38259.100812.1.3.04-5107, transmitido em 10/08/2012.
De acordo com o Despacho Decisório não havia crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP, conforme trecho abaixo transcrito:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 25.584,73.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de
Darf referente ao pagamento no valor de R$ 65.119,89 (fl.28), Dacon referente a maio
de 2012 (fls. 29 a 44), DCTF de maio de 2012 (fls. 45 a 55) e DCTF retificadora de
maio de 2012 (fls. 56 a 68).
Por meio da manifestação de informidade apresentada, a interessada alega que a
autoridade fiscal foi levada a equívoco porque a impugnante havia informado,
originalmente em sua DCTF, que o débito de Cofins para o período de apuração seria
R$ 65.119,89. Acrescenta que foi em virtude de tal erro que a interessada recolheu o
tributo a maior.
Defende que o Dacon do período demonstra que a interessada apurou débito de Cofins
no valor total de R$ 39.535,16, assim, considerando este valor como o efetivamente
devido e o montante recolhido (R$ 65.119,89), o saldo de R$ 25.584,73 corresponde ao
pagamento indevido, autorizando-se a restituição, via auto lançamento, nos termos do
art. 165, 168 e 170 do Código Tribitário Nacional (CTN).
Por fim, a manifestante alega que retificou a DCTF de maio de 2012 de forma a corrigir
o equívoco e cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), em atenção ao princípio da verdade material, a qual admite a retificação da
escrita fiscal do contribuinte para comprovação de direito creditório.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

A Segunda Turma da DRJ/SDR proferiu acórdão no 01-34.843, em 17 de outubro
de 2017 (e-fls. 149), no qual a manifestação de inconformidade foi improcedente,
EMBASANDO-SE: I) rejeição da nulidade arguída; e ii) que os valores da compensação
pleiteado são oriundos de depósitos judiciais, e que não é possível a utilização de tal saldo sem a
conversão do depósito em renda.

A recorrente foi notificada em 13 de julho de 2017 (e-fls. 159), e interpôs Recurso
Voluntário em 13 de dezembro de 2017 (e-fls. 93), no qual afirma: preliminarmente i) nulidade
do despacho decisório por ausência de fundamentação; ii) nulidade do acórdão; no mérito, iii) da
existência do crédito pelas informações corretas na DCTF e Dacon (e que não se trata de
depósito judicial); iv) da necessidade de conversão do processo em diligência.
O recorrente não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP 05438.70338.270214.1.3.04-7382,
compensação do crédito de PIS, oriundo de suposto pagamento indevido a maior.
Afirma que a não-homologação ocorreu porque a análise da existência do crédito
foi feita com base na DCTF original, que continha um erro no preenchimento, tendo sido o
documento fiscal retificador transmitido antes do despacho decisório.
E, segue em sua defesa, arguindo que seu direito deve ser resguardado,
considerando a existência do crédito, oriundo de pagamento indevido a maior, e que os
argumentos apresentados em sede da decisão proferida pela DRJ não se sustentam, porque
respectivo valor não é oriundo de depósitos judiciais.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se tão somente no pilar argumentativo relativo às provas,
embora o contribuinte adentre ao mérito e faça crer que a fiscalização desconsiderou os
documentos fiscais retificadores.
Preliminar
Nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
Não há que se falar em acolhimento da preliminar de nulidade.

O recorrente insiste na nulidade do despacho decisório em razão de
fundamentação escassa, bem como demanda tal nulidade para o acórdão recorrido, tendo em
vista a inovação nos argumentos apresentados.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

Quanto ao despacho decisório, incabível tal afirmação, considerando que as
informações ali contidas foram suficientes para entendimento do crédito glosado, e da razão pela
qual foi dada a respectiva glosa.
Já quanto ao acórdão recorrido, destaco que a decisão recorrida adentra em
detalhes o mérito quanto à origem do crédito pleiteado – pagamento do DARF e os supostos
depósitos judiciais, considerando, inclusive, a DCTF retificadora, além de citar que são
necessários elementos comprobatórios além do documento retificador para comprovação da
certeza e liquidez do crédito.
Nesse sentido, não vejo razão pela qual sustentar a afirmação de nulidades
presentes em ambos os momentos e peças processuais, conforme alegado pelo recorrente.
Ainda, bem caminhou a DRJ ao citar os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6
de março de 1972, diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe,
através daqueles dispositivos, quais as hipóteses que ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, tão menos do acórdão recorrido,
especificamente porque não houve preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão
proferido por autoridade incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Do mérito – Da existência do crédito pleiteado
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, vale destacar, o contribuinte apenas afirma que o equívoco
foi cometido, contudo, sem qualquer demonstração probatória inequívoca do ocorrido,
baseando-se tão somente nos próprios documentos – DACONs, DCTF original e retificadora,
que geraram a controvérsia.
Além da impossibilidade de verificar se o crédito existe de fato através da escrita
contábil que não foi juntada, vale ressaltar que tão menos os supostos depósitos judiciais
discriminados nos documentos fiscais - conforme exaustivamente já posto por esse Tribunal
Administrativo, são meramente informativos, e não tem o condão de comprovar a suposta
realidade aqui arguída.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente insuficiente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio da possibilidade da veracidade do
equívoco cometido pelo contribuinte nas declarações informativas já tratadas, é necessário valer-
se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros documentos –
contábeis e fiscais, que tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.849 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.902698/2014-55

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital